Tribunal: TJES
Processo: 5018729-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018729-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARCELIA FERREIRA VITA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar seu dever de indenizar.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da ocorrência da repetição do indébito e dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Em que pese a tese argumentativa da parte Autora, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, isso porque a fatura de cartão de crédito sob o ID n.º 16406414 - Pág. 1, encontra-se em nome de MARLENE VENANCIO FERREIRA VITA, assim sendo e considerando a teoria da asserção aplicada nos autos, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, pedido de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, no importe de R$ 1.196,00 (hum mil cento e noventa e seis reais), fatura de cartão de crédito sob o ID n.º 16406414 - Pág. 1, que por ora deixa de ser acolhido, posto que a parte Autora, deixou de demonstrar a este Juízo, o pagamento do produto e serviços da parte Ré, que ora controverte, através de comprovantes, TAIS COMO: fatura de cartão de crédito com a discriminação da compra vinculada ao nome e CPF da parte Autora; DANFE vinculado ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação da compra ou ainda, nota fiscal emitida pela parte Ré vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que, este Juízo pudesse realização um juízo de cognição sumária.
”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido da recorrente. Além da cobrança do cartão constar nome de terceiro, verifico que a empresa recorrida não se esquivou em realizar o estorno, o que afasta a alegação de dano moral em razão do suposto descumprimento contratual. Se não bastasse, a ausência de má-fé por parte da recorrida afasta a repetição de indébito.

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)